Tribunal: TCU
Processo: 015.459/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas efetuadas com recursos de convênio tendo por objeto a elaboração de plano diretor de drenagem urbana sustentável do município e a execução de ações emergenciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em desfavor de Roberto Valadão Almokdice, ex-prefeito do município de Cachoeiro do Itapemirim/ES, em razão da impugnação parcial das despesas efetuadas com recursos do Convênio 11/2005 (Siafi 525158), tendo por objeto a elaboração de plano diretor de drenagem urbana sustentável do município e a execução de ações emergenciais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Roberto Valadão Almokdice (falecido); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Roberto Valadão Almokdice (falecido), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. arquivar, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, os presentes autos com relação às empresas Santos Mota Engenharia Ltda. e Construtora e Incorporadora Araguaia Ltda., sem julgamento de mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.